Tribunal: TJMT
Processo: 1009273-97.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009273-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SEBASTIAO BERNARDINO DE OLIVEIRA - CPF: 023.909.324-01 (RECORRENTE), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (ADVOGADO), CYNTHYA MOREIRA BONS OLHOS VIEIRA - CPF: 708.156.821-15 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO), SEBASTIAO BERNARDINO DE OLIVEIRA - CPF: 023.909.324-01 (RECORRIDO), CYNTHYA MOREIRA BONS OLHOS VIEIRA - CPF: 708.156.821-15 (ADVOGADO), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRENTE), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO
DA RECLAMADA
E DEU
-LHE
PROVIMENTO, E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO
RECLAMANTE
EM RAZÃO DA DESERÇÃO
.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1009273-97.2023.8.11.0001.

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente/ Recorrido:
ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA.

Recorrido/Recorrente:
SEBASTIÃO BERNARDINO DE OLIVEIRA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
01 A 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO RECLAMANTE NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa ré à restituição de valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais. O reclamante pleiteia a majoração dos danos materiais. A reclamada sustenta ausência de falha na prestação de serviços, inexistência de dano moral e indevida condenação à restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso do autor deve ser conhecido diante da ausência de preparo tempestivo; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço contratual apta a ensejar responsabilidade civil da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso do reclamante não é conhecido por ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal de 48 horas, conforme disposto no art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995, no Enunciado 80 do FONAJE e na Súmula 8 dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

O contrato firmado entre as partes tem natureza de obrigação de meio, prevendo apenas a tentativa de negociação, sem garantia de êxito, conforme cláusula contratual expressa.

A ré comprovou ter realizado tentativas de negociação com a instituição financeira, apresentando documentos não impugnados pelo autor, o que demonstra o cumprimento de sua obrigação contratual.

Não há comprovação de vício de consentimento, já que o autor reconheceu, em pesquisa de satisfação, a clareza do contrato, inexistindo erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão, nos termos dos arts. 138 e seguintes do Código Civil.

A alegação de que o autor foi induzido a suspender o pagamento das parcelas não encontra respaldo em prova robusta nos autos, tampouco há elementos que indiquem conduta ilícita da ré.

A caracterização da responsabilidade civil exige conduta ilícita, dano e nexo causal, o que não se verifica no caso concreto, em que o prejuízo decorreu de inadimplência do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso do reclamante não conhecido por deserção.

10.

Recurso da reclamada provido.

Tese de julgamento:

O recurso inominado é deserto quando não comprovado o recolhimento do preparo no prazo legal, nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95.

O contrato de assessoria financeira com cláusula de obrigação de meio não gera responsabilidade civil se comprovada a atuação da empresa nos limites contratuais.

A ausência de prova de vício de consentimento afasta a nulidade contratual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 138 a 151; CPC, arts. 373, I e II, 485, V, e 487, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §3º, II; Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1021095-46.2024.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 08.05.2025, DJE 08.05.2025; TJMT, N.U 1076508-47.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 05.06.2025, DJE 05.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 283852433, que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada à restituição de
R$ 4.831,10 (quatro mil oitocentos e trinta e um reais e dez centavos)
, corrigido monetariamente pelo IPCA, desde o efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora pela taxa Selic, deduzido o percentual da correção monetária (art. 406, § 1º, do Código Civil), a partir da citação.

Além disso, condenou a reclamada ao pagamento de
danos morais
, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigido monetariamente pelo IPCA, desde o arbitramento, e acrescido de juros moratórios pela taxa Selic, contados da citação, deduzido o índice de atualização monetária (art. 406, caput e §§, do Código Civil).

Dessa sentença recorreram o reclamante e a reclamada, aquela objetivando a
majoração
dos danos materiais, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1)

Cumprimento do contrato de prestação de serviços;

2)

Ônus probatório;

3)

Indevida restituição de valores;

4)

Ausência de danos morais.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida
.

Apesar de regularmente intimados, apenas a demandada apresentou contrarrazões, conforme documento anexado no ID 295778893, nas quais requer a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, ante a não comprovação da condição de hipossuficiente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, consigna-se que o reclamante, embora regularmente intimado,
deixou de comprovar, no prazo legal, o recolhimento do preparo recursal
, conforme se extrai dos IDs 301801850/303295379.

A legislação aplicável ao caso é clara. O artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 estabelece:
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição,
sob pena de deserção
. (destaquei).

O Enunciado nº 80 do FONAJE prescreve:

O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não sendo admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995).

Além disso, a Súmula 8 dos Juizados Especiais de Mato Grosso dispõe:
O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção
.

Destarte, não ocorrendo a comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo estabelecido pelo artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995,
o recurso interposto pela autora é considerado deserto
.

Registre-se que o Enunciado 122 do FONAJE preleciona: “
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES)”.

Passa-se, então, à análise do
recurso interposto pela reclamada
.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou a empresa reclamada para intermediar a renegociação de financiamento de veículo junto ao Banco Itaucard, mediante promessa de redução das taxas de juros, declaração de nulidade de despesas não discriminadas e revisão do prazo e do valor efetivamente devido, a fim de tornar as condições contratuais mais vantajosas ao consumidor.

Aduz que foi orientado a suspender o pagamento das parcelas do financiamento, contudo, a negociação jamais se concretizou, resultando na busca e apreensão do veículo e na negativação de seu nome, motivo pelo qual pleiteia a responsabilização da reclamada pelos danos materiais e morais suportados.

A parte demandada, por sua vez, sustenta que sua contratação tinha por objeto apenas a tentativa de negociação, sem qualquer garantia de êxito, tratando-se de contrato de prestação de serviços de meio e de prazo indeterminado, condicionado à disponibilidade financeira do cliente e à anuência da instituição credora.

Alega, ainda, que advertiu o reclamante, de forma verbal e escrita, acerca dos riscos da inadimplência, razão pela qual considera indevidos os pedidos de indenização, uma vez que teria cumprido com todas as obrigações contratuais assumidas.

Pois bem, compulsando os autos, constata-se incontroversa a relação contratual firmada entre as partes, competindo, portanto, aferir a legalidade do ajuste, a possibilidade de sua rescisão unilateral e a eventual responsabilidade da reclamada pelos prejuízos alegadamente suportados pela parte autora.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Nesse contexto, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, verifica-se que o contrato de assessoria administrativa apresentado pelo próprio reclamante (ID 204031734, p. 32/34) contém cláusula expressa (cláusula 13) que estabelece tratar-se de
obrigação de meio
, impondo à reclamada tão somente o dever de envidar esforços,
sem garantir a obtenção de resultado
.

A parte ré comprovou a prestação dos serviços mediante a análise das taxas praticadas no financiamento (ID 204031780), a elaboração de laudo pericial contábil (ID 204031781) e a demonstração de diversas tentativas de negociação junto à instituição financeira (ID 204031782 e IDs 204031786 a 204031794),
as quais não foram impugnadas de forma específica e tempestiva pelo autor
.

Importante ressaltar que foi o próprio autor quem solicitou a negociação do contrato no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante ID 204031784 (p. 3),
o que também não foi rebatido pelo reclamante na impugnação à contestação
.

Importa destacar, ainda, que, apesar de alegar que não recebia respostas da reclamada quando a acionava por mensagem, observa-se que os registros estão incompletos e não foram juntados aos autos os áudios enviados (IDs 204031730/204031731), além de
não haver prova de que tenha sido orientado a suspender o pagamento das parcelas do financiamento, situação que ensejou a ação de busca e apreensão do veículo
.

Ademais, não há comprovação de vício de consentimento na celebração do contrato, tampouco elementos que indiquem erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão, nos termos dos arts. 138 e seguintes do Código Civil.

De igual modo, em pesquisa de satisfação preenchida de próprio punho, o reclamante reconheceu que “
o contrato, em sua opinião, está legível e de fácil compreensão
”. Tal declaração enfraquece a alegação de vício de consentimento ou de obscuridade nas cláusulas contratuais, não havendo que se falar, portanto, em abusividade contratual.

Cumpre frisar que, para a configuração da responsabilidade civil, exige-se a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, nexo de causalidade e dano.

Contudo, no caso em apreço, a alegação de propaganda enganosa não se sustenta, pois o contrato e os documentos constantes nos autos evidenciam que a parte autora tinha conhecimento prévio dos termos e da forma de execução do serviço. Desse modo, não restou demonstrado o nexo causal entre eventual conduta da demandada e os prejuízos alegadamente suportados pelo consumidor. Assim, não se verifica falha na prestação do serviço que justifique a responsabilização da reclamada.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA
. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E INEXECUÇÃO CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento de danos materiais e morais decorrentes de contrato de prestação de serviços de consultoria financeira para negociação de dívida veicular com instituição bancária. A autora alegou inadimplemento contratual, propaganda enganosa e falha na prestação dos serviços, diante da ausência de regularização da dívida e posterior busca e apreensão do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação dos serviços de consultoria contratados pela autora; e (ii) estabelecer se estão configurados os requisitos para indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato firmado entre as partes possui natureza de risco e obrigação de meio, com cláusulas claras que especificam os prazos estimados para negociação e os riscos decorrentes da inadimplência, não havendo promessa de resultado imediato ou garantido.

4. A recorrente não comprova a inércia da empresa ou a ausência de prestação de serviços, enquanto a requerida apresenta documentos que demonstram atuação dentro dos limites contratuais, incluindo contatos com a instituição financeira e tentativas de comunicação com a autora.

5. Não há comprovação de vício de consentimento na celebração do contrato, tampouco elementos que indiquem erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão, nos termos dos arts. 138 e seguintes do Código Civil.

6. A alegação de propaganda enganosa não se sustenta, pois o contrato e os documentos constantes nos autos evidenciam que a autora tinha conhecimento prévio dos termos e da forma de execução do serviço.

7. O pedido de indenização por danos morais é improcedente, por inexistirem nos autos elementos que comprovem violação a direito de personalidade ou conduta ilícita da requerida, sendo os fatos narrados enquadráveis como meros dissabores da vida civil.

8. A autora não se desincumbe do ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

Tese de julgamento: “1. A prestação de serviços de consultoria financeira com cláusula de risco e obrigação de meio não gera responsabilidade por inadimplemento se comprovada a atuação da empresa nos limites contratuais. 2. Não se configura vício de consentimento na ausência de prova cabal de erro, dolo ou coação na celebração do contrato. 3. A indenização por danos morais exige demonstração de conduta ilícita, nexo causal e lesão a direito de personalidade, o que não se verifica quando ausentes abusividade ou má-fé”.
(...)
(N.U 1021095-46.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025). (Grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA
. DISTRATO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL EM PROCESSO ANTERIOR. SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A INFIRMAR A VALIDADE DO DISTRATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

1. Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

2. Em suas razões recursais, a autora sustenta que o distrato foi obtido mediante vício de consentimento, por ter sido induzida a assiná-lo com a falsa promessa de liberação de novo financiamento. Requer o afastamento da coisa julgada e o prosseguimento da ação com análise do mérito.

3. Na petição inicial a autora alega que, em 15/10/2021, contratou a empresa após assistir a propaganda na TV prometendo redução de dívidas veiculares. Pagou R$ 2.362,80 para intermediação junto ao Banco Volkswagen, referente ao financiamento de um Gol 1.0, ano 2020, placa QCC2997. Foi orientada a suspender os pagamentos, o que resultou na busca e apreensão do veículo no início de 2022 (proc. nº 1005103-93.2022.8.11.0041). Discorre, por fim, que a ré ainda prometeu empréstimo de R$ 23.933,39 para liberar o carro, mas apenas formalizou um distrato.

4. Nos termos dos §§ 1º e 4º do art. 337, do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgada

5. Conforme consta expressamente no termo de rescisão contratual assinado em 28/02/2022 e homologado judicialmente em 10/03/2022,
a autora declarou ter plena ciência das cláusulas do contrato, reconheceu a atuação profissional da requerida e deu quitação plena, geral e irrevogável de todas as obrigações oriundas da relação contratual
. A cláusula terceira do distrato foi clara ao eximir as partes de quaisquer responsabilidades futuras. O parágrafo terceiro reforçou expressamente a quitação “para nada mais reclamarem, a qualquer tempo, uma da outra, seja a que título ou pretexto for”.

6. É importante destacar que a sentença proferida no processo anterior transitou em julgado e foi prolatada com resolução de mérito, constituindo, portanto, coisa julgada material na forma do art. 502 do CPC. Não se trata de mero encerramento administrativo ou arquivamento, mas de decisão homologatória de acordo celebrado de forma bilateral e formalmente válida.

7.
Alegações genéricas de vício de consentimento, desacompanhadas de elementos probatórios mínimos, não possuem o condão de desconstituir a manifestação de vontade livremente externada em instrumento contratual que prevê quitação plena, geral e irrevogável
.
(...)
(N.U 1076508-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).
(Grifei)

Desse modo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, no caso em análise,
verifica-se que o demandante não se desincumbiu do referido ônus probatório
, deixando de comprovar os fatos alegados. Assim,
não há como acolher a pretensão condenatória formulada na inicial
.

Pelas razões expostas,
não
conheço

do recurso interposto pelo

reclamante, eis que

deserto
. Ainda, condeno-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado, conheço do recurso da reclamada, posto que tempestivo, e
dou provimento

para reformar a sentença e julgar
improcedente

os pedidos iniciais
, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025